Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021073-25.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: CLAUDIO GOMES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) - PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTO CUSTO - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - URGÊNCIA ATESTADA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer (Com Pedido De Tutela Específica De Urgência) ao argumento de que a parte Autora possui histórico de Hiperplasia Prostática submetido à ressecção transuretral de próstata em 20.05.2020, evoluindo no pós operatório com incontinência urinaria grave (CID R32), necessitando realizar tratamento cirúrgico para incontinência urinária, com utilização de esfíncter artificial.
2. É assegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde e é dever do ente público a disponibilização de medicamentos e procedimentos médicos e hospitalares em geral. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.
3. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada (Tema 793 do STF).
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021073-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO GOMES - CPF: 429.534.641-15 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024